Tribunal: STF
Processo: HC 270749
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-12
Data de publicação: 2026-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 3.0563.783/SP, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO. 
Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006), porque, em resumo:

[....] no dia 01 de junho de 2.024, o apelante expunha à venda e vendia, para fins de tráfico, 45 invólucros plásticos contendo crack, com massa líquida de 27,99 gramas, 92 invólucros plásticos com cocaína pesando 83,52 gramas, 116 invólucros plásticos de maconha, massa líquida de 152,37 gramas e 4 invólucros plásticos de igual substância atingindo 6,79 gramas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo.
A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A jurisprudência consolidada do STJ exige que o agravo em recurso especial impugne, de forma específica, concreta e pormenorizada, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, em observância ao princípio da dialeticidade recursal. 
4. A impugnação genérica e abstrata dos óbices apontados na decisão de inadmissibilidade, como a mera afirmação de que não se pretende reexame de provas ou que os requisitos do artigo 1.029 do CPC foram cumpridos, não é suficiente para afastar a incidência das Súmulas 7, STJ e 283, STF. 
5. A decisão de inadmissibilidade foi clara e específica ao indicar os óbices e as razões para sua aplicação, não sendo genérica como alegado pelo agravante. 
6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada torna inviável o agravo regimental, conforme disposto no enunciado n. 182 da Súmula do STJ. 
7. Os argumentos apresentados no agravo regimental não foram aptos a demonstrar a inadequação dos fundamentos da decisão agravada, sendo esta mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Agravo regimental não provido.

Nesta ação, alega-se, em síntese: “não houve qualquer notícia prévia sobre traficância, nem mesmo era possível constatar a priori que o paciente praticava algum crime. No entanto, mesmo sem visualizar qualquer flagrante, apenas com base em impressões subjetivas, os guardas efetuaram busca pessoal”. Em razão disso, requer-se a concessão da ordem para anular as provas e, por consequência, absolver o paciente. Subsidiariamente, “aplicar a pena no mínimo legal e reconhecer a causa de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 com fundamento na razoabilidade”.
É o relatório. Decido. 

Observa-se que as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou ao exame dos requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
2. Inexistência de constrangimento ilegal. 
3. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(HC 220626 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/11/2022)

E ainda: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025.
Além disso, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: RHC 257017 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/9/2025; RHC 257536 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 246859 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 8/11/2024. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 12 de abril de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente